Tribunal: TJDFT
Processo: 0702712-02.2018.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA DE APREENSÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme registrado pelo Exmo. Relator, os pressupostos de admissibilidade da apelação, previstos nos artigos 1.009 a 1.014 do Código de Processo Civil, não estabelecem a obrigatoriedade de instrução do apelo com documento já juntado aos autos, assim, a juntada do título executivo não constitui requisito formal para a interposição do recurso apelo. Acompanho o Relator para rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso.

2. De acordo com o art. 28 da Lei no 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, desde que atendidos os requisitos essenciais estabelecidos pelo art. 29 da mesma Lei.

2.1. No caso dos autos, afere-se que restou ausente a denominação exigida no artigo 29, inciso I da Lei 10.931/2004, restando inviável a caracterização do instrumento firmado pelas partes como Cédula de Crédito Bancário, tratando-se, em verdade, de documento particular.

3. A assinatura de duas testemunhas é requisito essencial para que o documento particular firmado entre as partes tenha força executiva, sem a qual não é possível o prosseguimento da ação de execução.

3.1. In casu, o contrato documento particular que instruiu a inicial não satisfaz os requisitos exigidos para formação de um título executivo extrajudicial, pois não consta a assinatura de duas testemunhas, conforme exigido no art. 784, inciso III do CPC.

4. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.